Tribunal: STF
Processo: Rcl 66899
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, que, nos autos do Dissídio Coletivo nº 0803518-39.2024.8.22.0000, teria violado o TEMA 541 da Repercussão Geral ao indeferir a inicial por impossibilidade jurídica do pedido.  



     O ato reclamado diz (eDoc 6):



    “Trata-se de pretensão de “Sessão de Mediação” movida pela Associação dos Praças e Familiares da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Rondônia - ASSFAPOM em face do Governador do Estado, da Assembleia Legislativa, Ministério Público, Secretário de Segurança, Defesa e Cidadania, Comandante-Geral da Polícia Militar e do Comandante-Geral Bombeiro Militar, objetivando a designação de mediação entre as partes citadas.



    Decido. A pretensão do sindicato demandante, consiste em (vide pedidos de ID 23311266): “a) Retorno do percentual da etapa alimentação de 0,260% sobre o soldo; b) Fixação do auxílio fardamento em R$ 456,96 para todos; c) Criação da gratificação da atividade operacional para os militares que estão na rua; d) Estudo de criação de 2 batalhões para o aumento de vagas para melhorar o acesso às promoções; e) Manutenção da quebra de interstício para não congelar o acesso nas promoções; e f) Estudos técnicos sobre a redistribuição do Quadro Organizacional da Polícia e Bombeiro Militar”. Ressoa com flagrante nitidez, que estamos a tratar de pretensão de melhorias salariais e profissionais para a toda a categoria, donde se argumenta que, em caso de não concessão, poderia, em tese, ser deflagrada greve. Pois bem, aqui, convém invocar e citar alguns conceitos sobre estas espécies de ações. Sobre o dissídio coletivo colaciono a lição do profº Hely Lopes Meirelles: A Carta anterior no art. 166 previa o direito à livre associação profissional ou sindical. Entretanto, a sua constituição, a representação legal nas convenções coletivas de trabalho e o exercício das funções delegadas do poder público condicionava-se ao que se dispusesse em lei. Prevalecia, assim, quanto aos servidores públicos, a já estudada norma proibitiva do art. 566 da CLT. A Constituição atual, nesse particular, rompeu com a tradição em nosso país; não só não proibiu a sindicalização de servidores públicos civis, como, mais que isto, expressamente a garantiu no art. 37, inciso VII. É a primeira Constituição brasileira a admitir o direito à sindicalização ao servidor público civil. Este direito à sindicalização é absoluta novidade no sistema constitucional brasileiro, apesar de no passado ter-se admitido o direito à associação classista, sem os contornos e as prerrogativas próprias das instituições sindicais. Não há restrições para a sindicalização, sendo em princípio aplicáveis aos sindicatos de servidores públicos civis as regras constantes do art. 8º da Constituição Federal. Não obstante a garantia constitucional ao direito de sindicalização, a Constituição manteve, como já se disse, o princípio da unicidade sindical e garantiu ou permitiu o direito de greve no serviço público, tal como vier a ser regulamentado em lei complementar, até agora inexistente. Ademais disto, essa mesma Constituição restringiu a possibilidade de reajustes salariais - ou melhor de vencimentos -, bem como outras vantagens ou condições nos servidores públicos àquilo que advier de lei. Lei esta sempre de iniciativa do Poder Executivo. É o que se encontra claramente disposto no art. 61, parágrafo primeiro, da Constituição Federal vigente. Por outro lado, a Administração Pública mesmo quando na condição de tomadora de serviços está adstrita aos limites e controles orçamentários. No que se refere a gastos com pessoal, disciplinando os desmandos e fissuras ocorridos no passado e que tanto ultrajaram a opinião pública nacional, o legislador constituinte estabeleceu no art. 169 que tais gastos não poderão ultrapassar ao limite a ser disposto em lei complementar. No caso, nem mesmo o argumento de eficácia contida no preceito constitucional facilita a aplicação das regras gerais aos servidores públicos, porquanto o art. 38 do ADCT limita esses gastos com pessoal a sessenta e cinco por cento da arrecadação, até que a lei prevista no art. 169 entre em vigor. Disto tudo decorre que os servidores públicos e a Administração não podem – porque proibidos constitucionalmente - celebrar acordos coletivos, e, por óbvio, não, poderá a Administração Pública ficar sujeita a dissídio coletivo e a uma sentença normativa, porque, in casu, faltará à jurisdição o seu caráter substitutivo, já que não pode o judiciário substituir a atividade administrativa naquilo que a Constituição lhe veda. Aliás, não é por outra razão que o parágrafo segundo do art. 39, da Constituição Federal, mesmo não fazendo qualquer ressalva quanto ao regime de vinculação, não inseriu entre os direitos sociais, que são estendidos aos servidores públicos, aquele estabelecido no inciso XXVI, do art. 7º, qual seja: “reconhecimento das convenções e dos acordos coletivos de trabalho”. (autor citado in Direito Administrativo Brasileiro, 44ª edição, Editora JusPodivm/Malheiros) E ainda cito a prof Maria Sylvia Zanella Di Pietro: A Constituição da República (art. 37, VII) prevê a greve como direito do servidor público, nos termos e nos limites definidos em lei específica. A aplicação da Lei de Greve dos trabalhadores em geral ao serviço público não pode ser feita integralmente em razão do específico arcabouço jurídico que estrutura a Administração Pública. É certo que o nome que se dá a uma "ação" não define a natureza jurídica da tutela jurisdicional que se busca alcançar, mas não resta dúvida de que a pré-compreensão que se tem a respeito de certo instituto jurídico ou de certo tipo de procedimento previsto em sede legal irá influir na compreensão de fato análogo. Esta força da pré-compreensão exige que deixemos de utilizar a expressão "dissídio coletivo de greve" para as ações judiciais que tenham por objeto movimentos paredistas de servidores públicos porque as disposições legais do dissídio coletivo (entre as várias espécies, o de greve) não se aplicam ao serviço público. O dissídio coletivo é procedimento previsto na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT - arts. 856 a 875) que visa à edição de sentença normativa, a qual fixa regras jurídicas gerais e abstratas a regularem as relações entre patrões e empregados. Uma das modalidades de dissídio é aquele em que greve é elemento integrante da pretensão de tutela, conforme se constata do art. 220 do Regimento Interno do Superior Tribunal do Trabalho. O dissídio coletivo também está previsto no art. 114 da Constituição da República, que dispõe sobre a competência da Justiça do Trabalho. O dissídio coletivo é, portanto, instituto próprio do Direito do Trabalho, e reveste-se de peculiaridades que não se aplicam ao serviço público. Daí porque o uso da expressão "dissídio coletivo de greve" deve ser deixado em seu campo tradicional, o Direito do Trabalho e o Processual do Trabalho, preferindo-se a expressão "ação coletiva de greve" para designar o procedimento instaurado em razão de movimento paredista no serviço público, tendo por parâmetro legal a Lei n. 7.783/89. É evidente que o dissídio coletivo é uma ação coletiva, uma das primeiras no campo processual, mas suas características tão específicas amoldam-se exclusivamente ao direito laboral, que exige, a propósito, uma nova ação de conhecimento6 (e não uma execução ou cumprimento de sentença) para dar cumprimento à sentença normativa que dele resulta, pois esta seria constitutiva, sem natureza condenatória, tanto é que o Tribunal Superior do Trabalho sumulou sua natureza meramente formal. É ação coletiva porque coletivo é o direito de greve. Diante do novo direito coletivo conferido aos servidores públicos de empreenderem movimento grevista e diante do arcabouço jurídico que estrutura a Administração Pública, a ação que visa a examinar a legalidade de greve de servidor público, bem assim resolver conflitos de natureza não econômica (limite material da jurisdição em caso de greve, como se demonstrará a seguir), deve ser denominada "ação coletiva de greve" e não dissídio coletivo de greve (este próprio do Direito do Trabalho)”. (autora citada in Direito Administrativo, 35ª edição, Editora Gen/Forense, 2022) (g.n) A leitura das doutrinas citadas, levam, como raciocínio simples, da estrutura do Estado Brasileiro, da impossibilidade de se promover, mediante aglutinamento de demanda judicial, tutelas relativas a direitos de servidores, ainda mais, ad futurum, como no presente caso. Neste sentido, já decidiu o col. STJ: ADMINISTRATIVO. DISSÍDIO DE GREVE. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DESCONTO DOS DIAS DE PARALIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo, sendo certo que o desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público. 2. Hipótese em que, reconhecida a legalidade da greve - que não foi provocada por conduta ilícita do Poder Público -, foi estabelecido que o desconto relacionado à paralisação somente seria permitido em caso de recusa ou impossibilidade do servidor de proceder à compensação dos dias parados, em patente divergência do entendimento estabelecido pela Corte Suprema de que a regra é o desconto, sendo permitida, entretanto, a compensação em caso de acordo. 3. Exercido o juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, para, mantido o juízo de mérito relacionado à legalidade da greve e demais efeitos decorrentes, autorizar a realização dos descontos referentes à paralisação, sem prejuízo de que os dias parados sejam compensados mediante acordo. (STJ – PRIMEIRA SEÇÃO - Pet n. 7.920/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 9/10/2019, DJe de 4/11/2019.) (g.n) No citado julgado, o ministro relato verberou: “Falta possibilidade jurídica aos pedidos relativos à determinação ao Senhor Presidente da República de envio ao Congresso Nacional do texto elaborado pela Mesa Setorial com a proibição de qualquer modificação na redação do texto; à inclusão nas leis orçamentárias das despesas a serem executadas em decorrência da implantação da reestruturação da carreira, pena da implantação da parcela única pelo valor final em julho de 2001; à instauração de procedimento investigatório para apurar responsabilidade das autoridades que deixaram de adotar as condutas impostas pela Mesa Nacional de Negociação; e à determinação para imediato e integral cumprimento de todos os 69 acordos celebrados em Mesa de Negociação, tudo em face dos princípios constitucionais da separação dos Poderes, da reserva de iniciativa de lei e da legalidade, insertos nos artigos 2°, 61, parágrafo 1°, inciso II, alíneas "a" e "c", e art. 165, da Constituição Federal.”. Ora, o Judiciário não é câmara de conciliação, sendo certo que o instrumento do Dissídio Coletivo, está adstrito à ocorrência de uma greve (por funcionários públicos), sendo o Judiciário demandando pelo Chefe de Poder, representado pelo seu representante processual, que ingressa com esta ação “Dissídio Coletivo”, cujo escopo restringe-se somente à apuração da legalidade ou não da grave. Esta ação, como já extraído do citado julgado do Superior Tribunal de Justiça, não se destina a promover conciliações com o objetivo implementar políticas salariais e/ou profissionais. Ao que se observa, a pretensão (ao menos em parte dela), pode – e deve – ser deduzida em ação ordinária comum, e não neste restrita via, a qual (no que concerne a servidores públicos) é destinada, pura e simples, à apuração, pelo Judiciário, da (i)legalidade de movimento paredista. Sob esta prisma, estamos de evidente impossibilidade jurídica do pedido. Dispositivo: Pelo exposto, nos termos do art. 485, VI, c/c art. 932, III, ambos do CPC, indefiro a inicial. Em caso de eventual recurso, deverá a parte demandante, promover o recolhimento das custas iniciais (baseado no valor da causa, que deve ser atribuído, ainda que para efeitos fiscais), bem como o respectivo preparo recursal. Intimem-se.”



    Alega-se violado o entendimento firmado pelo tema 541 da Repercussão geral, cuja tese diz: 



    “1 - O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. 2 - É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do CPC, para vocalização dos interesses da categoria.”



    Requer-se, liminarmente, seja cassada a decisão reclamada “determinando-se a cassação da decisão judicial impugnada, em razão da orientação estabelecida pelo Pretório Excelso, ao tratar, da obrigatoriedade da participação do Poder Público, na medição com as entidades representativas e as partes interessadas”.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988.  Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;  (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    §  5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)  



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;   (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, pois alega desrespeitado o TEMA 541 da Repercussão Geral.



    Porém, incabível seria a reclamação pela alegação de afronta aos tema indicado tendo em vista o não exaurimento das instâncias ordinárias. Dos documentos acostados aos autos e da conferência do andamento processual na origem verifica-se que sequer houve a interposição de recurso extraordinário.



     Portanto, constata-se que a parte reclamante não esgotou as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação a Tema de repercussão geral.



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação próprios. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18.06.2018)”



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar e o pedido de ingresso no feito como amicus curiae, realizado pela Federação Nacional de Entidades Representativas de Praças Militares Estaduais.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial que carece do pedido de citação da partes  beneficiárias do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC), bem como se ressente da indicação do valor da causa (art. 292 do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar à emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual apontado (art. 989, III, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente